Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS VÁLIDOS. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO OU DOLO DO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para elaboração do laudo de avaliação, o oficial de justiça observará o disposto no art. 872 do Código de Processo Civil, devendo descrever o imóvel avaliado, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo.
2. Para que seja admitida nova avaliação do imóvel, é necessária a comprovação de erro ou dolo do oficial de justiça avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, os Agravantes não trouxeram mínimos elementos de prova em relação ao que alegam, tanto na origem, como em sede de agravo, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.